Tribunal: TJSP
Processo: 1002617-77.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – SUPRESSIO – NÃO RECONHECIMENTO – INFRAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA – MULTA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO LOCADOR – INOCORRÊNCIA – DIFERENÇAS DEVIDAS EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DOS ALUGUÉIS - CÁLCULO CUJO TERMO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – SUPRESSIO – NÃO RECONHECIMENTO – INFRAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA – MULTA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO LOCADOR – INOCORRÊNCIA – DIFERENÇAS DEVIDAS EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DOS ALUGUÉIS - CÁLCULO CUJO TERMO INICIAL DEVERÁ OCORRER A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2018 E NÃO JANEIRO, CONFORME FIXADO NA SENTENÇA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO